Tribunal: TJPA
Processo: 0039250-87.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039250-87.2016.8.14.0301

APELANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME, ARETHUSA MILENA SALES DE BRITO, THALLES DA SILVA LIMA

APELADO: THALLES DA SILVA LIMA, ARETHUSA MILENA SALES DE BRITO, SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO ADESIVO. RETENÇÃO PROPORCIONAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I -
Trata-se de apelação cível interposta pelos autores, visando à condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais em razão do atraso na entrega de imóvel, e recurso adesivo da ré, pleiteando a aplicação de retenção proporcional sobre os valores a serem restituídos, diante da inadimplência contratual dos autores.

II -
Restou reconhecida a culpa recíproca das partes: os autores inadimpliram no pagamento das parcelas contratuais antes mesmo do prazo final de entrega do imóvel; a requerida não concluiu a obra no prazo estipulado, configurando descumprimento do contrato por ambas as partes.

III -
Em situações de culpa concorrente, aplica-se o retorno ao status quo ante, sem imposição de penalidades ou retenções, à luz do princípio do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV -
Os pedidos de indenização por danos morais e materiais foram corretamente rejeitados na sentença. Não restou demonstrado abalo psicológico significativo ou prejuízos materiais efetivos que pudessem ensejar a condenação. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

V -
Descabe acolher o pedido de retenção proporcional formulado pela ré em sede de recurso adesivo, diante da incompatibilidade desta com a solução de retorno ao status quo ante nos casos de culpa concorrente.

VI -
Sentença mantida em sua integralidade. Recursos de apelação e adesivo conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039250-87.2016.8.14.0301

APELANTE:
THALLES DA SILVA LIMA

APELANTE: ARETHUSA MILENA SALES DE BRITO

ADVOGADOS: NEILA MOREIRA COSTA

APELADO:
SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

ADVOGADO: ELIETE DE SOUZA COLARES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
THALLES DA SILVA LIMA e ARETHUSA MILENA SALES DE BRITO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Devolução dos Valores Pagos c/c Danos Materiais e Morais, proposta em face de
SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME
.

A parte autora alegou inadimplemento por parte da ré no contrato de compra e venda de uma unidade imobiliária no empreendimento Condomínio Miami Garden Residence, cuja entrega estava prevista para abril de 2015, mas não foi realizada no prazo estipulado. Requereu a rescisão do contrato, a devolução integral dos valores pagos no montante de R$ 101.578,29, além de indenização por danos morais e materiais, correspondentes a aluguéis pagos.

A sentença, proferida pelo juízo de origem, declarou a rescisão do contrato por culpa recíproca, pois os autores deixaram de quitar as parcelas antes mesmo do fim do prazo de entrega, e determinou a restituição integral do valor pago de R$ 101.578,29, em parcela única. Negou os pedidos de indenização por danos morais e materiais, fundamentando-se na ausência de comprovação de abalo extrapatrimonial e pela inadimplência de ambas as partes no cumprimento de suas obrigações contratuais.

Nas razões de apelação, os autores insistem na reforma da sentença quanto aos pedidos de danos morais e materiais, sustentando que o atraso na entrega do imóvel ocasionou-lhes abalos financeiros e emocionais, exigindo reparação. Por outro lado, a ré apresentou recurso adesivo, alegando que a condenação à devolução integral dos valores pagos não considerou a inadimplência da parte autora quanto ao pagamento das parcelas contratadas e requerendo a aplicação de retenções ou abatimentos proporcionais.

É o relatório. Peço julgamento (plenário virtual).

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039250-87.2016.8.14.0301

APELANTE: THALLES DA SILVA LIMA

APELANTE: ARETHUSA MILENA SALES DE BRITO

ADVOGADOS: NEILA MOREIRA COSTA

APELADO: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

ADVOGADO: ELIETE DE SOUZA COLARES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Trata-se de apelação cível interposta por
THALLES DA SILVA LIMA E ARETHUSA MILENA SALES DE BRITO
, bem como recurso adesivo interposto por
SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME
, em face da sentença proferida pelo juízo de origem, que declarou a rescisão contratual por culpa recíproca e determinou a devolução integral dos valores pagos pelos autores, sem condenação por danos morais e materiais.

Os apelantes/autores buscam a reforma da sentença para que sejam reconhecidos os danos morais e materiais decorrentes do atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida, enquanto a apelada/requerida, em sede de recurso adesivo, pleiteia a reforma do
decisum
para que seja aplicada retenção proporcional sobre os valores a serem restituídos aos autores, em razão da inadimplência destes no pagamento das parcelas contratadas.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, passo a proferir o meu voto.

1. Fatos Relevantes:

A controvérsia tem origem no contrato de compra e venda de unidade imobiliária firmado entre as partes no âmbito do empreendimento Condomínio Miami Garden Residence, cuja entrega estava prevista para abril de 2015.

De acordo com os autos, constatou-se que ambas as partes incorreram em descumprimento de suas obrigações contratuais. De um lado, os autores deixaram de quitar as parcelas contratadas antes mesmo do término do prazo de entrega do imóvel. De outro, a requerida também não concluiu a obra no prazo estipulado, impossibilitando a entrega do imóvel.

O juízo de origem, diante da evidência de culpa recíproca, declarou a rescisão contratual, determinando a restituição integral do valor pago pelos autores (R$ 101.578,29), sem aplicação de penalidades ou condenação em perdas e danos, e rejeitou os pedidos de danos morais e materiais.

2. Questões em Discussão

As questões a serem dirimidas são as seguintes:

(i) Se há fundamento para a reforma da sentença quanto aos danos morais e materiais pleiteados pelos autores, em decorrência do atraso na entrega do imóvel;

(ii) Se há fundamento para a aplicação de retenção proporcional sobre os valores a serem restituídos aos autores, conforme requerido no recurso adesivo da ré, tendo em vista a inadimplência das parcelas contratuais.

3. Fundamentação

3.1. Da culpa recíproca e seus efeitos jurídicos

A sentença reconheceu, de forma acertada, a ocorrência de culpa recíproca entre as partes, situação que, à luz da doutrina e jurisprudência consolidadas, determina o retorno das partes ao
status quo ante
, sem imposição de penalidades ou condenação em perdas e danos.

O entendimento é extraído do princípio do equilíbrio contratual, segundo o qual, no caso de culpa concorrente, deve ser evitada qualquer forma de enriquecimento sem causa por parte de ambos os contratantes. Nesse sentido, dispõe o artigo 422 do Código Civil que "
os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
".

No caso, é incontroverso que os autores se tornaram inadimplentes ao deixarem de cumprir as obrigações contratuais antes do prazo final de entrega do imóvel. Por outro lado, a requerida igualmente descumpriu sua obrigação principal ao não finalizar a obra no prazo estipulado. Assim, não há como imputar exclusivamente a uma das partes a responsabilidade pela frustração do contrato.

3.2. Do pedido de danos morais e materiais

Quanto ao pleito dos autores por indenização por danos morais e materiais, observo que a pretensão foi corretamente afastada na sentença.

No tocante aos danos materiais, é ônus da parte autora demonstrar cabalmente os prejuízos efetivamente sofridos, o que não foi feito nos autos. Os documentos juntados são insuficientes para comprovar o pagamento de aluguéis ou outras despesas diretamente relacionadas ao atraso na entrega do imóvel.

Quanto aos danos morais, ausente qualquer prova de que o atraso na entrega do imóvel tenha ocasionado abalo psicológico significativo ou extrapolado o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual. Em casos como o presente, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o simples descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação por dano moral:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES.
TERMO FINAL.
DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante de da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais
.
4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial.

Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1798456/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019), destacado.

3.3. Do pedido de retenção proporcional (recurso adesivo da ré)

A ré, por meio do recurso adesivo, pleiteia a aplicação de retenção proporcional sobre os valores pagos pelos autores, sob o fundamento de que estes também descumpriram as obrigações contratuais.

Contudo, a aplicação de retenção, nos casos de culpa recíproca, não se mostra compatível com a solução de retorno ao
status quo ante
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos casos de culpa concorrente, cada parte deve arcar com os prejuízos de sua conduta, sem a aplicação de retenções ou multas compensatórias, de forma a preservar o equilíbrio contratual.

Por conseguinte, não há razões para alterar a sentença no ponto.

4. Conclusão

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

Não se justifica a condenação ao pagamento de danos morais ou materiais, em razão da ausência de comprovação de abalos extrapatrimoniais ou de prejuízos materiais efetivos.

Não há fundamento para a aplicação de retenção proporcional, conforme requerido no recurso adesivo, em vista da solução de retorno ao status quo ante, adotada corretamente pela sentença.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos moldes aqui delineados.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/01/2025